Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Deserção não configurada. Cumprimento de sentença. Juros e correção monetária. Coisa Julgada.
A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que fixou juros de mora de 1% a.m desde a citação.